Tribunal: STF
Processo: ARE 1456477
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim concluído:



    DERAM PROVIMENTO ao recurso interposto pelo apelante Otelino Barros Pereira para absolvê-lo do delito do artigo 4º, alínea "a", da Lei nº 1.521/51, que lhe foi imputado, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao apelo ministerial para condenar os apelados Otelino Barros Pereira, José Barros Pereira e Antônio Rafael Pagotto às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, calculados no mínimo legal, como incursos no artigo 158, § 1º, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, mantendo, no mais, a r. sentença de primeiro grau. V.U. - (e-doc. 17, p. 1)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 5º, LV, LVI, 129, I, e 93, IX, da Constituição Federal (e-doc. 40).



    3. O recurso foi inadmitido por incidência dos Temas 339 e 660/RG, bem como das Súmulas 284 e 279/STF (e-doc. 51).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. De início, pontuo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    6. Conforme se constata, exempli gratia do excerto a seguir destacado, o acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, em especial, acerca da suficiência do material probatório para a condenação. Confira-se:



    (...) O mesmo não se pode dizer com relação a Otelino, José Barros e Antônio Rafael, uma vez que, a despeito de entendimentos contrários, restou suficientemente comprovado que, previamente ajustados e com unidade de desígnios, inclusive com indivíduo não identificado, por diversas vezes constrangeram os ofendidos Cláudio e Luzia, mediante violência e graves ameaças, com o fito de obter o pagamento de quantia em dinheiro, oriundo de empréstimo assumido com o primeiro, o qual teria sido pago, mas não recuperados os cheques dados como garantia.



     Os cheques apreendidos (fls. 191) reforçam a convicção de que o empréstimo de fato ocorreu, bem como as cobranças, pessoais e por telefone, tanto pelo apelado Otelino, que inclusive esteve na residência dos devedores acompanhado de sua mulher, quanto por seu irmão José Barros, que determinava, ainda, que Antônio Rafael e outro indivíduo desconhecido realizassem as cobranças, onde exigiam os pagamentos das vítimas, intimidando e aterrorizando, pois passaram a ameaçar gravemente nãosó os devedores, mas toda a família.



     Os apelados Otelino, José Barros e Antônio Rafael negaram a autoria das cobranças seguidas de ameaças. Contudo, admitiram terem ido à residência dos ofendidos, não sendo crível que, obstinados a receber valores em dinheiro e não obtendo o resultado pretendido, tivessem mantido a cordialidade. 



    Assim, o conjunto probatório colhido nos autos autoriza a conclusão de que, para obter a vantagem econômica pretendida pelos apelados, proferiram eles graves ameaças em desfavor das vítimas e sua família, inclusive agressão contra Luzia, praticada por indivíduo que acompanhava o apelado Antônio Rafael, com a mesma finalidade de cobrança, configurado, assim, o crime de extorsão, valendo frisar sua natureza formal. - (e-doc. 17, p. 12/13)



    7. Ademais, e como se percebe com clareza do referido excerto, para eventualmente dissentir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do material fático-probatório dos autos (S 279/STF), além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional, o que é vedado neste campo recursal. Nesse sentido:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO EM RAZÃO DA CONDENAÇÃO PROFERIDA CONTRARIAMENTE AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 129, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



     1. A controvérsia, conforme asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE nº 1.407.446-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/08/23, p. 04/09/23).



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator